Tribunal: TCU
Processo: 038.944/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4220/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o de admissão de pessoal a seguir relacionado , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto os atos relativos aos servidores Cynara Martinho Filizzola e sr. João Batista Ferreira Ramos: 1. Processo TC- Processo 038.944/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Laura Lins Rosa (XXX.822.321-XX); Anellys Emília Lourenco da Costa Moreira (XXX.800.238-XX); Carolina Meyer Alves Gois (XXX.317.296-XX); Cesar Augusto Ames (XXX.545.590-XX); Cynara Martinho Filizzola (XXX.750.236-XX); Deborah Elmor Faraco Coelho (XXX.020.847-XX); Flávio Carlos Abdou Obeid (XXX.440.536-XX); João Batista Bandeira Ramos (XXX.319.750-XX); Juliana Chiarelli Mascia (XXX.557.510-XX); Jun Okada (XXX.955.577-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que cadastre novo ato de admissão da servidora Cynara Martinho Filizzola, com especificação do cargo ocupado; 1.7.2. determinar o sobrestamento do exame do ato de admissão do sr. João Batista Ferreira Ramos até o julgamento definitivo do TC Processo 000.690/2020-1 .